Tribunal: STF
Processo: Pet 10368
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    Trata-se de “notícia-crime” ajuizada por Jair Messias Bolsonaro contra Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do INQ 4.781/DF.



    Em síntese, o requerente alega que supostamente teriam sido praticados os crimes descritos nos arts.  27, 29, 31, 32 e 33, da Lei n° 13.869/19 durante a condução do referido inquérito, descrevendo, para tanto, quatro fatos ocorridos no decorrer das referidas investigações.



    Inicialmente, ressalta que



     



    “O primeiro tipo penal atribuível ao ora Noticiado decorre do fato de que o Inquérito n° 4.781 (fake news) foi instaurado há mais de três anos e, mesmo assim, até o momento não fora apresentado sequer um relatório parcial de investigações por parte da Autoridade Policial. Considerando que, de acordo com o próprio Exmo. Min. Alexandre de Moraes, todo o material relacionado aos investigados estaria contemplado no Apenso nº 70, de duas hipóteses, ao menos uma. Ou o Inquérito nº 4.781 (fake news) está, injustificadamente, sendo estendido em prejuízo dos investigados, uma vez que após mais de trinta e seis meses não há nem mesmo um relatório parcial das investigações. Ou, então, há relatórios parciais e justificativas para prosseguimento do Inquérito que estão sendo ocultados das defesas. Na primeira hipótese, restará configurado o delito objeto deste tópico, previsto no art. 31 da Lei n° 13.869/19. Na segunda hipótese, restará evidente a prática da conduta penalmente tipificada no art. 32 da Lei n° 13.689/19.” 



     



    Aduz, ainda, que



     



    “O segundo delito de abuso de autoridade possivelmente praticado pelo ora Noticiado decorre das trinta e seis decisões que ele proferiu, ao longo dos últimos três anos no bojo do Inquérito n° 4.781 (fake news), através das quais ele negou o acesso das defesas a diversos documentos já colacionados aos autos e utilizados em desfavor dos investigados na decisão de deflagração de operação proferida em 26.05.20. Ademais, é de se ponderar que, até onde se tem conhecimento, a última diligência investigativa foi realizada nos autos em setembro de 2.021, sendo que – até a presente data, maio de 2.022 – nenhuma defesa teve acesso integral aos autos de Inquérito nº 4.781 (fake news).”



     



    Na sequência, alega o seguinte:



     



    “O terceiro possível delito de abuso de autoridade que poderia ser atribuído ao Exmo. Min. Alexandre de Moraes restou consubstanciado na prestação de informação que ele realizou acerca do Inquérito n° 4.781 (fake news) quando do julgamento, perante o plenário do Supremo Tribunal Federal, da ADPF n° 572, ocorrido em 18.06.20. Tal fato poderia ser qualificado no que dispõe o art. 29 da Lei nº 13.689/19, segundo o qual é crime a conduta de ‘prestar informação falsa sobre o procedimento judicial, policial (...) com o fim de prejudicar interesse de investigado.’” 



      



    Finalmente, assevera que



     



    “O quarto fato imputável ao ora Noticiado advém da decretação, por parte do próprio Exmo. Min. Alexandre de Moraes, do bloqueio das redes sociais de dezesseis investigados no Inquérito n° 4.781 (fake news). A decretação de tal medida cautelar, além de não estar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, contraria o que dispõe o art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/14, uma vez que o bloqueio nas redes sociais dos investigados ocorreu de modo integral, não se restringido apenas às postagens tida como ilícitas. Por tal razão, cogita-se que tal ato processual, realizado pelo ora Noticiado, poderia configurar a hipótese típica do art. 33 da Lei nº 13.869/19, segundo a qual é delitivo o ato de se exigir o ‘cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem amparo legal.’”



     



    Ao final, requer



     



    “A. Com fundamento no que prevê o art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, o recebimento e acolhimento da presente Notícia-Crime, bem como a instauração de investigação em face do Exmo. Min. Alexandre de Moraes, Ministro do Supremo Tribunal Federal, para apurar os cinco fatos acima descritos e o possível cometimento dos delitos dispostos nos arts. 27, 29, 31, 32 e 33, da Lei n° 13.869/19, por parte do ora Noticiado; 



    B. A formação dos autos de Inquérito, com a juntada em tais autos desta petição, assim como dos documentos que a instruem; 



    C. Que seja oficiado ao Exmo. Min. Alexandre de Moraes, a fim de se requerer o envio de cópia integral, volumes principais e apensos, dos autos de Inquérito nº 4.781 (fake news), dos autos de Inquérito nº 4.828 (atos antidemocráticos), dos autos de Inquérito nº 4.874 (milícias digitais) e dos autos de Petição nº 9.005.”. 



     



    É o relatório. Decido.



    Constate-se, de plano, a atipicidade das condutas imputadas ao Ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista ser pressuposto dos crimes em questão a descrição da finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, a indicação de mero capricho ou satisfação pessoal, consoante o disposto no art. 1º, § 1º da Lei nº 13.869/2019.



    Com efeito, não constam da “notícia-crime” nenhum destes elementos, razão pela qual o simples fato de o referido Ministro ser o relator do INQ 4.781/DF não é motivo para se concluir que teria algum interesse específico, tratando-se de regular exercício da jurisdição.



    Note-se, a propósito, que as objeções ofertadas nestes autos, em tese, sequer poderiam constituir matéria relacionada à suspeição do relator, inclusive tendo em vista a advertência a que alude o art. 256 do Código de Processo Penal, no sentido de que “a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la.”



    Ademais, cumpre salientar que a maior parte das alegações do requerente dizem respeito à matéria de defesa, que deve ser apresentada nos referidos procedimentos investigatórios, não se mostrando viável que sejam analisadas fora do contexto daqueles autos, ainda mais por outro Ministro que não seja o próprio relator.



    Nesse mesmo sentido, deve-se ressaltar que os recursos contra atos praticados por Ministros da Suprema Corte nos inquéritos ou nas ações penais são apreciados pelo Colegiado, que, inclusive, já teve a oportunidade de se debruçar sobre algumas das questões aqui ventiladas, não se podendo admitir que a “notícia-crime” seja utilizada como sucedâneo de recurso ou como maneira de se ressuscitar questões já apreciadas e sedimentadas por esta Suprema Corte.



    À guisa de exemplo, transcrevo a ementa do acórdão da ADPF 572:



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ADPF. PORTARIA GP Nº 69 DE 2019. PRELIMINARES SUPERADAS. JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO NO MÉRITO. PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. INCITAMENTO AO FECHAMENTO DO STF. AMEAÇA DE MORTE E PRISÃO DE SEUS MEMBROS. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE NAS ESPECÍFICAS E PRÓPRIAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO EXCLUSIVAMENTE ENVOLVIDAS COM A PORTARIA IMPUGNADA. LIMITES. PEÇA INFORMATIVA. ACOMPANHAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. OBJETO LIMITADO A MANIFESTAÇÕES QUE DENOTEM RISCO EFETIVO À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA.



    1. Preliminarmente, trata-se de partido político com representação no Congresso Nacional e, portanto, legitimado universal apto à jurisdição do controle abstrato de constitucionalidade, e a procuração atende à “descrição mínima do objeto digno de hostilização”. A alegação de descabimento pela ofensa reflexa é questão que se confunde com o mérito, uma vez que o autor sustenta que o ato impugnado ofendeu diretamente à Constituição. E, na esteira da jurisprudência desta Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema constitucional brasileiro, como preceito fundamental e, diante da vocação da Constituição de 1988 de reinstaurar o Estado Democrático de Direito, fundado na “dignidade da pessoa humana” (CR, art. 1º, III), a liberdade pessoal e a garantia do devido processo legal, e seus corolários, assim como o princípio do juiz natural, são preceitos fundamentais. Por fim, a subsidiariedade exigida para o cabimento da ADPF resigna-se com a ineficácia de outro meio e, aqui, nenhum outro parece, de fato, solver todas as alegadas violações decorrentes da instauração e das decisões subsequentes. 



    2. Nos limites desse processo, diante de incitamento ao fechamento do STF, de ameaça de morte ou de prisão de seus membros, de apregoada desobediência a decisões judiciais, arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada totalmente improcedente, nos termos expressos em que foi formulado o pedido ao final da petição inicial, para declarar a constitucionalidade da Portaria GP n.º 69/2019 enquanto constitucional o artigo 43 do RISTF, nas específicas e próprias circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas. 



    3. Resta assentado o sentido adequado do referido ato a fim de que o procedimento, no limite de uma peça informativa: (a) seja acompanhado pelo Ministério Público; (b) seja integralmente observada a Súmula Vinculante nº14; (c) limite o objeto do inquérito a manifestações que, denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário (CRFB, art. 2º), pela via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a seus familiares, atentam contra os Poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a Democracia; e (d) observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais.”



     



    Cumpre salientar que o art. 1º, § 2º da Lei 13.869/2019 afasta a possibilidade do chamado crime de hermenêutica, garantindo a independência e o livre convencimento dos magistrados, ao estabelecer que “a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade”.



    De fato, o Estado Democrático de Direito impõe a todos deveres e obrigações, não se mostrando consentâneo com o referido enunciado a tentativa de inversão de papéis, transformando-se o juiz em réu pelo simples fato de ser juiz.



    Nesse sentido, vide o seguinte precedente de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “Ementa: Penal e processo penal. Notícia-crime. Abuso de autoridade. Ausência de justa causa e atipicidade das condutas narradas. Arquivamento.



    1. A atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa autorizam o arquivamento de notícia-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Se a negativa de acesso a autos de procedimento investigatório se basear na existência de diligências em curso ou futuras, cujo sigilo seja imprescindível, não se cogita de prática criminosa. 



    3. Não há crime de abuso de autoridade se o agente público não atua com a finalidade específica (i) de prejudicar outrem ou (ii) de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, (iii) por mero capricho ou satisfação pessoal.



    4. Petição arquivada.” (PET 9.052/DF)



    Diante desse cenário, os fatos descritos na “notícia-crime” não trazem indícios, ainda que mínimos, de materialidade delitiva, não havendo nenhuma possibilidade de enquadrar as condutas imputadas em qualquer das figuras típicas apontadas.



    Ante o exposto, considerando-se que os fatos narrados na inicial evidentemente não constituem crime e que não há justa causa para o prosseguimento do feito, nego seguimento à inicial, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, rejeitando, desde logo, o mérito da petição.



    Constato, por derradeiro, que, diante da ampla divulgação, pela imprensa, de considerável parte daquilo que foi encartado no presente feito, não mais se justifica a manutenção do sigilo. 



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente